Tribunal: CARF
Processo: 10280.721039/2011-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721039/2011-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.842 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
FRANCISCO FRANZE LEITE DE MORAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA DEVOLVIDA A JULGAMENTO.
DELIMITAÇÃO. PRECLUSÃO.
É vedado inovar na postulação recursal para incluir matéria diversa daquela
anteriormente deduzida quando da impugnação do lançamento. À exceção de
questões de ordem pública, estão preclusas as alegações novas arguidas
somente no recurso voluntário.
ÁREA INDÍGENA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A área do imóvel incorporada por reserva indígena deve ser comprovada para
que seja deduzida do cálculo do ITR.
ÁREAS
DE
INTERESSE
AMBIENTAL.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
As áreas de interesse ambiental devem ser comprovadas para que sejam
excluídas do cálculo da área tributável do imóvel.
ÁREAS DE BENFEITORIAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
As áreas de benfeitorias úteis e necessárias à atividade rural devem ser
comprovadas para que sejam excluídas do cálculo da área aproveitável do
imóvel.
ÁREA UTILIZADA PELA ATIVIDADE RURAL. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
A área utilizada pela atividade rural deve ser comprovadas para que sejam
consideradas na apuração do grau de utilização do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721039/2011-80
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.842 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721039/2011-80

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de notificação de lançamento, referente ao imposto sobre a
propriedade territorial rural (ITR) do imóvel “Fazenda São Francisco – NIRF 7.381.796-2”,
referente a falta de comprovação do valor de terra nua (VTN) declarado.

De acordo com o relatório fiscal (e-fls. 04):
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou por meio de Laudo de
Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o valor da
terra nua declarado.
Apesar de legalmente intimado e transcorridos mais de 30 dias, o contribuinte não se
manifestou, restando à fiscalização a elaboração de notificação de lançamento.

Ciência da notificação em 17/05/2011, conforme aviso de recebimento (AR e-fl.
67).

Impugnação
O contribuinte apresentou solicitação de retificação de lançamento, recepcionada
como impugnação (e-fl. 39-42) na qual alega que:
 o Demonstrativo de Informação e Apuração do Imposto devido não pode
servir de base para o cálculo do VTN ou do imposto, vez que qualquer
propriedade rural tem áreas de preservação permanente, reserva legal,
RPPN, interesse ecológicos etc;
 Não consta do demonstrativo a ocupação de reserva indígena, que deve ser
excluída para fins de cálculo do VTN e do imposto;
 Basta a declaração do contribuinte para fins de isenção do ITR

Decisão de primeira instância
Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ). Decisão (e-fls. 79-84) com a seguinte ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA. ÁREA INDÍGENA.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.842 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721039/2011-80

A área do imóvel incorporada por reserva indígena deve ser comprovada para que seja
deduzida do cálculo do ITR.
ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL
TEMPESTIVO. AUSÊNCIA. NÃO RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO.
A não incidência de ITR sobre áreas de interesse ambiental depende da prova da
existência dessas áreas, nos termos da legislação ambiental, e da prova da entrega
tempestiva do Ato Declaratório Ambiental – ADA perante o Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.
ÁREAS
DE
BENFEITORIAS.
ÁREAS
UTILIZADAS
COM
PRODUTOS
VEGETAIS. ÁREAS UTILIZADAS COM PASTAGENS. FALTA DE PROVA.
As áreas de benfeitorias úteis e necessárias à atividade rural devem ser comprovadas
para que sejam excluídas do cálculo da área aproveitável do imóvel.
As áreas utilizadas com produtos vegetais e com pastagens devem ser comprovadas para
que sejam consideradas na apuração do grau de utilização do imóvel.
VALOR DA TERRA NUA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se incontroversa a matéria não expressamente contestada pelo sujeito
passivo.

Em síntese, as alegações do então impugnante foram rejeitadas pela falta de
comprovação da ocupação por reserva indígena e existência das áreas de interesse ambiental
utilizadas pela atividade rural. No que tange às áreas de interesse ambiental, a DRJ fundamentou
a manutenção do lançamento também por da falta de Ato Declaratório Ambiental (ADA) e
averbação da reserva legal, nos seguintes termos:
A ocupação de parte da propriedade do impugnante pela reserva indígena
Anambê não ficou comprovada nos autos, ao contrário, na planta do imóvel
georreferenciado, datada de janeiro de 2011, está consignada que as terras
indígenas anambês faz divisa com o imóvel fiscalizado, f. 61. Na matrícula do imóvel
no 7.861, consta averbada a re-ratificação do memorial descritivo georreferenciado que
apurou a área total do imóvel de 4.354,4768ha, conforme AV-03-M.7.861, de
29/04/2010, f. 58-59.
(...)
Na impugnação não foram identificadas as áreas de interesse ambiental existentes
no imóvel, nem tão pouco a área por elas ocupadas e sua localização. Não constam
dos autos quaisquer documentos comprovando a existência dessas áreas no imóvel
fiscalizado. Ao contrário, constam dos autos certidão da matrícula do imóvel datada de
13/12/2007, f. 56-57, na qual não consta averbada nenhuma área de interesse
ambiental, além da planta do imóvel georreferenciado, datada de janeiro/2011,
atestando que a área de preservação permanente no imóvel é zero, f. 62.
(...)
Também não consta dos autos o Ato Declaratório Ambiental do Exercício 2008.
(...)
Na impugnação não foram identificadas nem quantificadas as áreas de benfeitorias
porventura existentes no imóvel e as áreas utilizadas com pastagens e com
produtos vegetais. Não constam dos autos quaisquer documentos comprovando a
existência dessas áreas no imóvel fiscalizado.

O VTN arbitrado pela fiscalização foi considerado matéria não impugnada
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.842 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721039/2011-80

Ciência do acórdão em 28/12/2013, conforme AR (e-fl. 86)

Recurso voluntário
Recurso voluntário (e-fls. 89-96) apresentado em 20/01/2014, no qual o recorrente
reitera as razões da impugnação e requer a manutenção dos valores declarados, inclusive o valor
da terra nua.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Delimitação da lide
Em que pese o recorrente requerer a manutenção do valor de terra nua declarado,
como observado pela decisão de piso, o arbitramento do VTN não foi objeto de impugnação,
sendo considerado matéria não contestada, com amparo no art. 17 do Decreto 70.235/1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante

Área indígena – Áreas de interesse ambiental – Áreas utilizadas na atividade
rural
Junto à impugnação (e-fl. 39), o contribuinte anexou apenas escritura pública de
compra e venda do imóvel (e-fl. 53), registro na matrícula do imóvel (e-fl. 56), guia do imposto
de transmissão de bens imóveis (e-fl. 60) e plantas do imóvel (e-fls. 61-64), estas analisadas pelo
julgador a quo.
Assim, no que diz respeito a áreas que influenciariam no cálculo do imposto
devido, resta constatar que, mesmo após as observações trazidas pela decisão de piso, o
contribuinte não juntou aos autos nenhum novo documento apto a comprovar sua existência.
Quanto à área de reserva indígena, já havia sido observado pela DRJ que a planta
de e-fl. 61 indica que tal reserva faz divisa com o imóvel.
Em relação às áreas não tributáveis (preservação permanente, reserva legal,
reserva particular do patrimônio natural, etc) o recorrente se limita a sustentar que todo imóvel
apresenta essas áreas, sem trazer nenhuma quantificação ou elemento comprobatório da
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.842 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721039/2011-80

existência das áreas no imóvel sob exame. Destaque-se que a planta de e-fl. 62 indica a
inexistência de área de preservação permanente.
Mesma situação quanto às áreas utilizadas pela atividade rural: não há nenhum
documento nos autos apto a comprovar o alegado, devendo o lançamento ser mantido em sua
integralidade.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário;
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital